Tribunal: TCU
Processo: 021.572/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9835/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.572/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldina Fernandes Ayres (XXX.522.140-XX); Aparecida Cristina Campello Curado Piccolo (XXX.207.411-XX); Beatriz do Amaral Valeriani Diniz (XXX.145.928-XX); Elis Regina Fernandes Ayres (XXX.864.160-XX); Elsa Luana Xavier Canes Ribeiro (XXX.452.100-XX); Geny Auxiliadora Almeida da Costa (XXX.946.268-XX); Ivete Maria Barcelos Ayres (XXX.952.200-XX); Rosemary Cannes Goncalves (XXX.511.660-XX); Tania Regina Campelo de Campos Curado (XXX.852.681-XX); Vera Ines Fernandes Ayres (XXX.552.330-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.